Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-15.2024.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 8001024-15.2024.8.05.0213 FORO: RIBEIRA DO POMBAL/BA – VARA DO JÚRI ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: CAIO DIAS DE CARVALHO ADVOGADO: JOSÉ RONALDO ALMEIDA DE SANTANA - OAB BA72516 ADVOGADO: JOÃO PEDRO RODRIGUES COSTA - OAB BA71051 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RENÊ CARVALHO PIMENTEL LIMA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS ASSUNTO: HOMICÍDIO QUALIFICADO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). 1. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA POSSUI NATUREZA OBJETIVA, RELACIONADA À FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME (ATAQUE SURPRESA, EMBOSCADA, IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO). JÁ A CULPABILIDADE, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CP, TEM NATUREZA SUBJETIVA, REFERINDO-SE AO GRAU DE REPROVAÇÃO DA CONDUTA, CONSIDERANDO FATORES COMO FRIEZA, PLANEJAMENTO, DOLO INTENSO E DESPREZO PELA NORMA PENAL. NO CASO CONCRETO, O MAGISTRADO FUNDAMENTOU A CULPABILIDADE COM BASE EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS, COMO O NÃO COMPARECIMENTO AO TRABALHO, O MONITORAMENTO DA ROTINA DA VÍTIMA E A ESPERA CALCULADA PARA A ABORDAGEM, EVIDENCIANDO PREMEDITAÇÃO E FRIEZA QUE EXCEDEM A MERA SURPRESA NA EXECUÇÃO, AFASTANDO A DUPLICIDADE DE VALORAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FORAM VALORADAS EM RAZÃO DO MODO DE EXECUÇÃO: HOMICÍDIO COMETIDO EM VIA PÚBLICA, À LUZ DO DIA, NA PRESENÇA DE DIVERSAS CRIANÇAS, INCLUSIVE OS FILHOS DA VÍTIMA E UMA CRIANÇA DE CINCO ANOS, REVELANDO AUDÁCIA E DESTEMOR INCOMUNS. JÁ AS CONSEQUÊNCIAS FORAM ANALISADAS SOB O PRISMA DOS EFEITOS DURADOUROS DO CRIME, COMO O TRAUMA PSICOLÓGICO DAS CRIANÇAS QUE PRESENCIARAM O HOMICÍDIO DO PRÓPRIO PAI, A RUPTURA ABRUPTA DO NÚCLEO FAMILIAR E O DESAMPARO DOS MENORES. TRATA-SE DE DESDOBRAMENTOS DISTINTOS E JURIDICAMENTE RELEVANTES, NÃO HAVENDO IDENTIDADE FÁTICA ENTRE OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS, O QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA. O RÉU ADMITIU A PRÁTICA DO CRIME, AINDA QUE SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, O QUE FOI CONSIDERADO PELO MAGISTRADO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SENDO SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CP. 4. CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDIMENSIONAR A PENA PARA 15 (QUINZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001024-15.2024.8.05.0213 da Comarca de Ribeira do Pombal/Ba, sendo Apelante, CAIO DIAS DE CARVALHO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e PROVER EM PARTE a Apelação reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena final aplicada para 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, “a”, do CP, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator